Tribunal: TJSP
Processo: 2244497-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Insurgência contra decisão que reconhece o novo contrato como fato novo. Alegação de inelegibilidade da agravada para receber a restituição de valores. Descabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso a pretexto de marco inicial para devolução dos valores. Existência de fato novo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Insurgência contra decisão que reconhece o novo contrato como fato novo. Alegação de inelegibilidade da agravada para receber a restituição de valores. Descabimento. Utilização da data da vigência do Estatuto do Idoso a pretexto de marco inicial para devolução dos valores. Existência de fato novo verificada. Partes que firmaram novo contrato em setembro de 2008, a fim de adequar o contrato aos moldes determinados pela ação civil pública. Impossibilidade de interposição de cumprimento de sentença em relação ao novo contrato. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.